Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702164-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: PRESTES FERREIRA GOMES D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020 13:26:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator